Tribunal: TCU
Processo: 011.727/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1188/2021-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa representante, Ferlim Servic¿os Te¿cnicos Ltda., contra o Acórdão 871/2021-TCU-Plenário (peça 19), no qual requer provimento do recurso e que seja deferido o pedido de sustentac¿a¿o oral. Considerando que, por meio do Acórdão embargado, esta Corte de Contas, de conformidade com a proposta da unidade te¿cnica (pec¿a 17), deliberou por conhecer da Representac¿a¿o, para, no me¿rito, considera¿-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexiste¿ncia dos pressupostos necessa¿rios a sua concessa¿o, por dar ciência da deliberação e autorizar o arquivamento do processo; Considerando que, nos termos do art. 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que os embargos opostos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não ter sido a embargante reconhecida como parte interessada nos autos; Considerando que o papel do representante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo, fiscalize eventual ocorrência de irregularidades e, se for o caso, determine as ações corretivas e impute sanções aos responsáveis; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das fiscalizações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do representante; Considerando que o art. 168, §9o do Regimento Interno do TCU prescreve que "na¿o se admitira¿ sustentac¿a¿o oral no julgamento ou apreciac¿a¿o de consulta, embargos de declarac¿a¿o, agravo e medida cautelar". Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso III, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa representante, Ferlim Servic¿os Te¿cnicos Ltda., contra o Acórdão 871/2021-TCU-Plenário (peça 19), ante a ausência de legitimidade recursal; b) dar ciência da presente deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 011.727/2021-7 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Ferlim Serviços Técnicos Ltda. (42.116.376/0001-06) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Gustavo Franklin Figueredo Tenorio (171.405/OAB-RJ) e outros, representando Ferlim Serviços Técnicos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.